Tribunal: TJBA
Processo: 0755712-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0755712-23.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MARCOS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção sem Resolução de Mérito por Abandono da Causa.

I. Caso em Exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, sob a alegação de abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em Discussão:

2. Analisa-se a legalidade da extinção do processo por abandono da causa, diante da intimação pessoal do exequente para suprir omissão necessária ao regular prosseguimento do feito.

III. Razões de Decidir:

3. Restou comprovada nos autos a intimação pessoal do Município de Salvador para fornecer informações imprescindíveis à continuidade da execução fiscal.

4. Diante da inércia mesmo após regular intimação, caracterizou-se o abandono da causa.

5. A diligência exigida era de competência do exequente, não havendo vício a justificar a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e Tese Firmada:

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese do julgamento
:
A extinção do processo por abandono da causa é admissível quando, após intimação pessoal, o exequente permanece inerte diante de diligência que lhe competia.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:
Código de Processo Civil, art. 485, VI e § 1.º;
Jurisprudência consolidada do STJ sobre abandono da causa e dever de impulso processual pelo exequente.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0755712-23.2017.8.05.0001,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
, e apelada,
MARCOS SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça